Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718893-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILZA RAMOS CORREA AGRAVADO: RODRIGO CORREA BEZERRA D E C I S Ã O Ante a presença dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência do recurso. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator